Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709353-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao princípio da dialeticidade, pois o magistrado poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 332, §1o, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n° 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n° 59.888/1996, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura dessa execução. 3. Sendo dispensável a apresentação de quaisquer documentos pelo executado, caberia aos credores propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no bojo da ação coletiva n° 59.888/1996 dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do título executivo (10/03/2000), conforme dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 e a Súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF). 4. Considerando a inércia dos exequentes, que somente protocolaram a presente execução individual de sentença coletiva em 26/06/2022, ou seja, bem após o término do prazo prescricional previsto na respectiva legislação, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o cumprimento de sentença. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Requer, por fim, o sobrestamento do feito, ante a repercussão geral reconhecida no RE 1.412.069 (Tema 1.255), bem como a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de sobrestamento do feito pelo tema 1.255 do STF, nada a prover, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, o pleito não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030